Tribunal: TJDFT
Processo: 0810708-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL (CTB, ART. 257, §7o). EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelas autoras, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. A primeira recorrente alega que não conduzia o veículo no momento da infração de trânsito, ocorrida em 19/01/2024, às 13h32. Informa que em 14/02/2024 indicou a segunda recorrente como real infratora, mas a transferência da pontuação não foi efetivada porque a Carteira Nacional de Habilitação- CNH da segunda recorrente estava vencida (ID 72014841), situação que impediu a emissão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH definitiva da primeira recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) prova documental produzida, objetivando a transferência judicial da pontuação de multa de trânsito; e (ii) direito da primeira recorrente à emissão de CNH definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo às recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Dispõe o art. 257, § 7.o, do CTB: "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo" (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020).
6. O prazo para indicar o real infrator de uma multa de trânsito não é decadencial, mas a indicação deve ser feita dentro de um prazo definido, no caso, em 30 (trinta) dias, a contar da notificação (Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
7. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).
8. No caso, a notificação da autuação ocorreu em 23/01/2024 e é tempestivo o pedido administrativo apresentado pelas recorrentes em 14/02/2024. Segundo a prova produzida, não impugnada pela recorrida, na data e no horário da infração (19/01/2024, às 13h32) a primeira recorrente estava trabalhando na Unidade Básica de Saúde 1 – Cruzeiro, das 7h às 15h, conforme atestado na sua folha de ponto do mês de janeiro de 2024, regularmente assinada (ID 72014844). Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, deve ser reconhecido o direito da primeira recorrente à transferência da pontuação para a segunda recorrente, após a regularização de sua CNH, porquanto vencida em 10/01/24 (ID 72014843).
9. Cumpre ressaltar que o vencimento da CNH da segunda recorrente não constitui, por si só, óbice legal à transferência judicial da pontuação decorrente da infração. Contudo, a Resolução no 918/2022 do CONTRAN estabelece consequências específicas quando indicado condutor infrator sem CNH ou com CNH irregular, conforme dispõe o art. 5o, § 2o: "No caso de identificação de condutor infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, serão lavrados os respectivos AIT: I – ao proprietário do veículo, por infração ao art. 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário; e II – ao condutor indicado, ou ao proprietário que não indicá-lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB."
10. Outrossim, o proprietário que entrega a direção de seu veículo a condutor com CNH vencida há menos de 30 (trinta) dias, no caso, CNH vencida há 9 dias, não comete infração de natureza gravíssima, nos termos dos artigos 162, inciso V, e 163 do CTB (ID 72014842 - Pág. 6). Assim, inexistindo fato impeditivo diverso, a primeira recorrente tem direito à emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para determinar a transferência da pontuação vinculada ao Auto de Infração KK01065549 para o prontuário da segunda autora, Lucicleide Alves de Oliveira, assegurado o direito da primeira autora, Julia Oliveira Souza, à emissão de sua CNH definitiva, mediante o procedimento legal.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 257, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025. (Acórdão 1997586, 0801573-83.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.)